Tribunal: TJDFT
Processo: 0733297-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733297-14.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava de capítulo da decisão da Vara Cível do Recanto das Emas (Proc. 0703390-10.2020.8.07.0019 - id 239862246) que, em execução de notas promissórias, acolheu parcialmente sua impugnação, conferindo interpretação extensiva, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia (R$ 3.311,75) depositada na conta-corrente do Banco Seguro, por não ultrapassar 40 salários mínimos exequente, ainda que aplicada em CDB, e do valor (R$ 0,14), em conta do Unibanco, que deriva da pensão por morte e manteve a penhora de R$ 2.153,38, em conta do Banco Inter, pois não comprovou que a quantia constrita é saldo remanescente do benefício previdenciário ou que, antes recebê-lo, não havia resquícios de valores oriundos de outras fontes de recurso. Alega, em suma, que a decisão agravada é contraditória, pois invocou corretamente jurisprudência para liberar o valor investido em CDB, que confere interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade, protegendo quantias de até 40 salários-mínimos, contudo, aplicou interpretação restritiva quanto ao saldo em conta-corrente do Banco Inter, sustentando que os recursos provem de sua pensão por morte, considerando que recebe o benefício do INSS no Banco Itaú e o transfere para o Banco Inter, além de não ser superior a 40 salários-mínimos, sendo, portanto, impenhorável. Requer a tutela de urgência para suspender os atos de constrição no feito principal. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A agravante comprovou que recebe do INSS pensão por morte, que, em março/25, representou o valor de R$ 1.790,00, com crédito no banco Itaú (id 236940992 – p. 6 – autos principais). O extrato do referido banco demonstra que, em 06/06/25, foi creditado o pagamento do INSS, no valor de R$ 2.750,00 e, na mesma data, foram feitos saques de R$ 1.500,00 e 1.250,00 (id 236989217). O extrato apresentado da conta no Banco Inter (id 236989220), refere-se ao período de 02/01/25 a 02/04/25, constando dele diversos créditos e débitos de Pix e pagamentos. Assim, além de o referido extrato não contemplar o mês em que houve a constrição de R$ 2.153,38, não possui depósitos nas datas em que a agravante recebe sua pensão no Banco Itaú, a fim de comprovar eventual recorrência de transferência entre contas e a suposta origem salarial do bloqueio. A proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. De qualquer sorte, acrescento que, de acordo com recente julgado do STJ, a extensão da impenhorabilidade a outras espécies de conta depende da comprovação de que se trata de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial: “23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (Corte Especial, REsp. 1.677.144, 2024). A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora recaiu sobre reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, pois não demonstrou que transferiu o valor de sua pensão para o Banco Inter, limitando sua defesa, no mais, ao valor inferior a 40 salários-mínimos. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator